Tribunal: TJBA
Processo: 8004783-71.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004783-71.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: ADEILMA QUEIROZ DA MOTA

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS DE ARAUJO, BRUNA PRADO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. TEMA 911 DO STJ. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.089/2016. PREVISÃO EXPRESSA DE ACRÉSCIMO DE 50% SOBRE O PISO NACIONAL PARA O NÍVEL INICIAL E ESCALONAMENTO VERTICAL PARA OS NÍVEIS SUBSEQUENTES. LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE, AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DETERMINAÇÃO LEGAL PREEXISTENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF E TJBA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guanambi em face da sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública (professora), determinando o recálculo do seu salário-base com fundamento na Lei Municipal nº 1.089/2016. A referida norma estabelece que o vencimento inicial da carreira deve corresponder ao Piso Salarial Nacional acrescido de 50%, com reflexos nos níveis superiores mediante escalonamento vertical. O Município sustenta a inconstitucionalidade da norma por ausência de dotação orçamentária e revogação tácita por leis de reajuste geral posteriores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a higidez constitucional dos arts. 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016; (ii) verificar a subsistência do direito líquido e certo da servidora frente às leis municipais de reajuste subsequentes; (iii) examinar a aplicabilidade do escalonamento vertical previsto na legislação local em conjunto com o Piso Nacional do Magistério; e (iv) avaliar o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre o direito subjetivo remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inconstitucionalidade deve ser rejeitada, uma vez que o Órgão Especial deste Tribunal, em sede de medida cautelar na ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000, indeferiu o pedido de suspensão da eficácia dos dispositivos, mantendo-os hígidos. A ausência de dotação orçamentária não invalida a norma nem obsta o reconhecimento de direito subjetivo do servidor (Precedentes STF e STJ). No mérito, o Tema 911 do STJ estabelece que o Piso Nacional incide sobre o vencimento básico e seus reflexos na carreira dependem de lei local. No caso de Guanambi, a Lei nº 1.089/2016 vinculou expressamente o vencimento inicial ao piso nacional com acréscimo de 50% e instituiu escalonamento vertical obrigatório (Art. 45). Inexiste revogação tácita por leis de reajuste geral, pois estas não alteraram a estrutura da lei especial de carreira. A vedação da LRF para aumento de despesa com pessoal não alcança direitos derivados de determinação legal anterior ou sentença judicial (Art. 22, parágrafo único, I, LRF). Com efeito, comprovada a percepção de valores inferiores ao escalonamento legal, a manutenção da sentença concessiva é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença integrada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:
"É direito líquido e certo do profissional do magistério do Município de Guanambi o recebimento do vencimento básico calculado sobre o Piso Salarial Nacional acrescido de 50%, com os reflexos escalonados entre níveis previstos nos arts. 45, 83 e 84 da Lei Municipal nº 1.089/2016, não constituindo óbice ao seu cumprimento as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal ou a ausência de requerimento administrativo prévio."

Dispositivos relevantes citados
: CRFB/88, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único; Lei Municipal de Guanambi nº 1.089/2016, arts. 45, 83 e 84.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167; STF, ADI 4848; STJ, Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS); TJBA, ADI 8052025-62.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004783-71.2024.8.05.0088
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
e como Apelada
ADEILMA QUEIROZ DA MOTA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
, mantendo a sentença em sede de Reexame Necessário, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .